Tribunal: TCU
Processo: 005.869/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 26/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3000/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão constantes da lista 26/2025. 1. Processo TC- Processo 005.869/2025-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Fernandes Sa Junior (XXX.951.882-XX); Adeilson da Silva Lima (XXX.328.984-XX); Ademir Trindade Almeida (XXX.683.365-XX); Adilson Siqueira Carvalho Junior (XXX.566.085-XX); Adlilton Pacheco de Oliveira (XXX.976.772-XX); Adriana Cavalcante Marques (XXX.374.724-XX); Adriano Bonangelo Costa (XXX.776.078-XX); Adriano Craveiro Neves (XXX.200.553-XX); Adriano Emanuel Machado (XXX.575.860-XX); Adriano Mafra (XXX.804.959-XX); Agair Juliete Cavalcante Carvalho (XXX.301.405-XX); Agda Graciela da Silva Ferreira (XXX.197.964-XX); Ajalmar Andrade Moura Segundo (XXX.395.855-XX); Akemi Yagui (XXX.763.689-XX); Alane Aquino Santana (XXX.076.295-XX); Alessa Soares de Oliveira (XXX.645.585-XX); Alessandra de Gouvea Imbroisi (XXX.686.057-XX); Alex da Silva Gomes (XXX.073.334-XX); Alexandre Enrique Leitao (XXX.285.817-XX); Alexandre Magno de Albuquerque Lemos Araujo (XXX.102.854-XX); Alexandre Medeiros de Andrade (XXX.050.031-XX); Alexandre Moreira Meireles (XXX.167.846-XX); Alexandre Siervi Campos (XXX.632.636-XX); Alexandre Tenorio Freire (XXX.645.164-XX); Alexsandro Fernandes de Souza (XXX.088.574-XX); Alexsandro Lima de Oliveira (XXX.016.105-XX); Aline Estefany Brandao Lima (XXX.106.173-XX); Aline Evangelista Machado Santana (XXX.889.291-XX); Aline Ferreira Pereira (XXX.149.485-XX); Aline Ferreira dos Santos (XXX.268.455-XX); Aline Monsores Andre (XXX.735.367-XX); Aline Regina de Oliveira (XXX.039.316-XX); Aline Rittmann Haag (XXX.011.350-XX); Aline Rodrigues Maciel (XXX.722.704-XX); Alisson Aganett Gomes (XXX.063.647-XX); Alisson Mendes Rodrigues (XXX.521.303-XX); Alisson Rodrigues Ferreira (XXX.294.926-XX); Alisson dos Santos Lima (XXX.866.974-XX); Alline Macedo de Andrade (XXX.557.055-XX); Allinne Barbosa de Oliveira (XXX.049.394-XX); Almir Dankar Neto (XXX.649.212-XX); Amanda Aguiar Oliveira (XXX.597.847-XX); Amanda Debora dos Santos (XXX.933.244-XX); Amanda Emanuelly Queiroz Freire (XXX.666.964-XX); Amanda Izabel dos Passos (XXX.122.239-XX); Ana Carolina Silva Monteiro (XXX.332.281-XX); Ana Caroline Melo dos Santos (XXX.718.494-XX); Ana Gabriela Delgado Bieber (XXX.859.634-XX); Ana Gabrielly Aderaldo Frutuoso (XXX.927.953-XX); Ana Jessica de Oliveira Holanda (XXX.026.683-XX); Ana Laura da Silva Ferreira (XXX.292.773-XX); Ana Ligia Regnani Dal Bem (XXX.960.858-XX); Ana Lucia Orge Rios (XXX.212.495-XX); Ana Paula Alves (XXX.663.746-XX); Ana Paula Chaves de Andrade (XXX.934.051-XX); Ana Paula Grimes de Souza (XXX.414.389-XX); Ana Rebeca Paixao Rocha (XXX.605.404-XX); Ana Rubia de Freitas Cruz (XXX.062.141-XX); Anderson Carlos de Oliveira (XXX.788.328-XX); Anderson Costa Ribeiro (XXX.648.641-XX); Anderson Magalhaes Victoria (XXX.477.256-XX); Andre Cleriston Albuquerque Bezerra (XXX.913.112-XX); Andre Coelho Neves (XXX.762.577-XX); Andre Furtado de Souza (XXX.294.243-XX); Andre Ivan Lira de Castro (XXX.267.951-XX); Andre Luis Araujo da Fonseca (XXX.107.627-XX); Andre Luis Santos do Carmo (XXX.159.929-XX); Andre Luis Vieira de Oliveira (XXX.861.174-XX); Andre Luiz Justo (XXX.806.888-XX); Andre Luiz Prado Carvalho (XXX.223.546-XX); Andre Luiz Romano Madureira (XXX.868.295-XX); Andre Luiz dos Santos (XXX.394.057-XX); Andre Rabbi Scandiani (XXX.626.547-XX); Andre de Souza Andrade (XXX.845.574-XX); Andreia Barbosa Soares (XXX.161.855-XX); Andrieli Leopoldino da Silva (XXX.665.374-XX); Anna Clara Lehmann Martins (XXX.440.050-XX); Antonio Pacheco Moreira Neto (XXX.089.144-XX); Antonio Pedro Casqueiro dos Santos (XXX.329.725-XX); Antonio Thome Sarmento da Silva (XXX.797.442-XX); Archimedes dos Santos (XXX.070.344-XX); Ariana Maria dos Santos Lima (XXX.656.715-XX); Arianne Pimentel Wanderley da Silva Rodrigues (XXX.762.421-XX); Arthur Maciel de Oliveira (XXX.926.241-XX); Arthur Medeiros de Souza (XXX.883.602-XX); Arthur Roberto Silva (XXX.533.224-XX); Arthur Vinicius Maciel Dantas (XXX.100.075-XX); Artur Aguiar de Albuquerque (XXX.396.753-XX); Artur Junqueira Lascala (XXX.318.308-XX); Artur Mourao Costa Lima (XXX.951.496-XX); Atalia Ferreira de Lima (XXX.060.604-XX); Audiedson Moraes Brito (XXX.262.525-XX); Augusto Cesar Dantas de Souza (XXX.516.394-XX); Augusto Souza Cordeiro (XXX.427.691-XX); Barbara Cristina Felix Nogueira (XXX.554.276-XX); Barbara Ferreira Franco (XXX.058.531-XX); Barbara Isabel Xavier dos Santos Barreto (XXX.078.074-XX); Barbara Linhares Ferreira (XXX.646.546-XX); Barbara Maria Perrout Junger de Lira (XXX.650.287-XX); Barbara Raquel Coutinho Marques de Sa (XXX.556.564-XX); Beatriz Rocha de Almeida (XXX.748.567-XX); Beatriz Temtemples de Carvalho (XXX.071.647-XX); Bernardo Peters Menezes Silva (XXX.452.575-XX); Bianca Franca Gomes (XXX.372.794-XX); Brenda Shaely Ferreira Goncalves (XXX.363.992-XX); Brenno de Mello Alencar (XXX.647.575-XX); Bruna Alaise Silva Oliveira Arruda (XXX.987.171-XX); Bruna Eliza Aparecida Batista (XXX.994.859-XX); Bruna Leticia Menezes Ferreira (XXX.915.653-XX); Bruna Luquez Amaral (XXX.584.969-XX); Bruna Pivetta Schmoller (XXX.516.552-XX); Bruno Amorim Ramos (XXX.053.985-XX); Bruno Facundo Braga (XXX.208.033-XX); Bruno Lauriano Doyle (XXX.103.240-XX); Bruno Mendes de Carvalho Castelo Branco (XXX.309.733-XX); Bruno Rogerio Costa Correia (XXX.741.597-XX); Bruno de Azevedo Ramos (XXX.498.257-XX); Bruno dos Santos Davis Ramos (XXX.998.750-XX); Caio Azevedo dos Anjos (XXX.646.675-XX); Caio Soares Esteves Alves da Silva (XXX.312.427-XX); Caio Souza Rodrigues (XXX.578.992-XX); Camila Alves Fortaleza (XXX.127.123-XX); Camila Caroba de Sousa (XXX.325.876-XX); Camila Grieco Rodrigues Dias (XXX.072.068-XX); Camila Pierre Monteiro de Brito Siebra (XXX.866.814-XX); Camila Valenca de Franca Felix (XXX.390.554-XX); Camilla Matos Rangel Aguiar (XXX.711.125-XX); Camilla Quesada Tavares (XXX.215.139-XX); Carlos Enrique Valcarcel Flores (XXX.425.358-XX); Carlos Fernando de Quadros (XXX.884.370-XX); Carlos Frederico Verly Ferreira (XXX.271.757-XX); Carlos Henrique Silva dos Santos (XXX.664.599-XX); Carlos Rangel de Freitas Meneses (XXX.291.524-XX); Carlos Renato Bernardes Filho (XXX.805.127-XX); Carlos Roberto de Matos Filho (XXX.544.687-XX); Carlos Roosevelt Resque dos Santos (XXX.770.212-XX); Carolina Freitas Lins (XXX.084.085-XX); Carolina Guimaraes Ayupe (XXX.807.948-XX); Carolina Menezes de Almeida Santos (XXX.135.615-XX); Carolina Souza Cordeiro (XXX.245.411-XX); Caroline Cordeiro Lopes (XXX.565.514-XX); Caroline Foppa Salvagni (XXX.446.630-XX); Cassio Monteiro Rodrigues (XXX.877.967-XX); Catherine Torres de Almeida (XXX.018.467-XX); Celina Barros Dias (XXX.710.764-XX); Celina Barros Dias (XXX.710.764-XX); Chryssoula Spyrides Cardoso (XXX.141.037-XX); Cibele Nagy (XXX.788.100-XX); Cicero Marinho de Oliveira Neto (XXX.312.617-XX); Cicero Valtercio Chaves da Silva (XXX.044.792-XX); Cinthya Rafaela Araujo Alves (XXX.323.234-XX); Cintia Leticia Bezerra do Nascimento (XXX.434.724-XX); Clariana de Carvalho Mota (XXX.061.035-XX); Claudia das Gracas Candido (XXX.774.669-XX); Claudio Gomes Crespo (XXX.513.317-XX); Claudio Roberto Comas Brandao (XXX.522.141-XX); Cleiton da Silva Dias (XXX.468.327-XX); Cristhian Luiz Ghisleni (XXX.381.050-XX); Cristiana Barbosa Santana (XXX.775.745-XX); Cristiana Lima Oliveira (XXX.519.575-XX); Cristiano Macedo Costa (XXX.478.855-XX); Cristiano Morais da Silva (XXX.901.724-XX); Cristiano Ricardo Bastos de Macedo (XXX.912.475-XX); Daiane Aparecida Muller de Oliveira (XXX.004.058-XX); Daniel Francisco Piazza (XXX.520.259-XX); Daniel Louzada Fernandes (XXX.675.657-XX); Daniel Luz (XXX.840.769-XX); Daniela Cristina Gomes (XXX.519.726-XX); Daniela Justiniano de Sousa Pereira (XXX.799.056-XX); Daniela de Azevedo Ernzen (XXX.885.680-XX); Daniele de Almeida Paula (XXX.558.456-XX); Daniella Machado Goncalves (XXX.641.251-XX); Danielle Fernandes Rocha (XXX.232.263-XX); Danilo Menezes Parente (XXX.511.664-XX); Danilo Rocha de Figueiredo (XXX.431.055-XX); Danilo Rogerio Guimaraes (XXX.326.806-XX); Darlyson Sidney de Assis Nunes (XXX.499.114-XX); Davi Antunes Pereira (XXX.880.517-XX); Davi Araujo Rodrigues de Miranda (XXX.150.274-XX); Davi Gomes Depret (XXX.886.367-XX); Davi Leite Duarte (XXX.040.327-XX); Davi Pereira da Silva (XXX.538.284-XX); David Alexandre Buratto (XXX.697.869-XX); David Lenon Vasconcelos Silva (XXX.548.255-XX); David Lopes Pires (XXX.755.045-XX); David Nascimento Farias (XXX.083.995-XX); David da Cunha Valenca (XXX.353.897-XX); David de Oliveira Martins (XXX.757.486-XX); Daywison Thales Sales Martins (XXX.486.444-XX); Debora Silva Oliveira (XXX.341.406-XX); Deirlandia Silva Rodrigues Fernandes (XXX.154.933-XX); Deivid Cassiano dos Santos (XXX.229.305-XX); Deniezio dos Santos Gomes (XXX.508.273-XX); Denis Emanuel Ribeiro de Almeida (XXX.408.293-XX); Dennia Soares de Lima (XXX.206.684-XX); Deryk Willyan Biotto (XXX.115.728-XX); Diana Aguiar Orrico Santos (XXX.389.885-XX); Diandra Sousa Santos (XXX.512.865-XX); Diego Addan Goncalves (XXX.405.919-XX); Diego Antonio Custodio (XXX.676.749-XX); Diego Garrido Alecrim (XXX.181.308-XX); Diego Lima Bomfim (XXX.142.545-XX); Diego Muniz Benedetti (XXX.631.366-XX); Diego Ricardo Teixeira Matos (XXX.929.383-XX); Diego Sena Barbosa (XXX.769.425-XX); Dilan Alencastro Serpa de Oliveira (XXX.110.606-XX); Diogo Alexandre Bezerra Coquita (XXX.527.384-XX); Diogo Augusto Freire da Silva (XXX.282.276-XX); Diogo Brandao Souto de Oliveira (XXX.415.875-XX); Diogo Guimaraes Cavalcanti (XXX.730.411-XX); Diva de Paiva Dias Silva (XXX.661.902-XX); Djailson Silva da Costa Junior (XXX.865.974-XX); Douglas Tassaro da Silva (XXX.272.062-XX); Douglas de Deus Peixoto da Silva (XXX.651.187-XX); Eder Luis Tomokazu Kamitani (XXX.277.759-XX); Edgar Jhonny Amaya Simeon (XXX.632.091-XX); Edson Leonardo Brito Ribeiro (XXX.492.437-XX); Edson Luciano Pereira Figueiredo Filho (XXX.271.014-XX); Eduardo D Urso Hebling (XXX.948.918-XX); Eduardo Fernando de Lima Dias (XXX.281.379-XX); Eduardo Hernandes Fernandes (XXX.333.470-XX); Eduardo Lopes de Carvalho (XXX.384.531-XX); Eduardo Luiz Alba (XXX.213.159-XX); Eduardo da Silva de Barros (XXX.974.927-XX); Edwilson de Sousa Carvalho (XXX.247.523-XX); Eladja Albuquerque dos Santos (XXX.657.574-XX); Elaine de Fatima Dutra Pereira (XXX.259.862-XX); Eliane Lopes de Lima Arruda (XXX.851.964-XX); Eliane Silva Barbosa (XXX.672.247-XX); Eliane de Fatima Ferreira (XXX.442.386-XX); Elias dos Santos (XXX.438.826-XX); Eliel Ferreira de Souza Silva (XXX.087.797-XX); Elienai Bitencourt Batista Mota (XXX.280.405-XX); Elisangela Campos de Oliveira (XXX.300.783-XX); Ellen Maria Oliveira Chaves (XXX.007.543-XX); Elliezer Vieira Amorim (XXX.522.021-XX); Elton Wesley Izidro (XXX.266.989-XX); Elvis Oswaldo Lopez Meza (XXX.764.727-XX); Elvis do Amaral Soares (XXX.942.227-XX); Emanuel Felipe de Queiroz Rosas (XXX.862.993-XX); Emanuel Vitor Almeida Bezerra (XXX.066.771-XX); Emanuela Cristina Alves Pereira (XXX.948.274-XX); Emanuele Dutra Valente Duarte (XXX.555.442-XX); Emilly Marya Domingos Oliveira (XXX.841.064-XX); Emily Raquel Moura dos Santos Portela (XXX.522.288-XX); Emmanuely Macedo Santana de Nardin (XXX.753.503-XX); Emmile Cristine dos Santos Ferreira (XXX.399.624-XX); Enio Henrique Pires da Silva (XXX.340.938-XX); Erica Elane Santos de Vasconcelos (XXX.377.782-XX); Erika Davanzo de Oliveira (XXX.051.550-XX); Erika Freitas Costa Gomes (XXX.837.097-XX); Erika Maria Julio da Silva (XXX.320.246-XX); Erinaldo Thiago Lopes da Silva (XXX.529.644-XX); Erisson Felipe Alves Vasconcelos (XXX.583.344-XX); Erllon Teles Abreu (XXX.780.732-XX); Ernani Lopes Possato (XXX.503.496-XX); Esdras Souza da Silva Lacerda (XXX.924.697-XX); Estephanine Albuquerque de Lucena (XXX.435.474-XX); Eveline de Lima Nunes (XXX.843.550-XX); Everton Gripa Marques (XXX.439.147-XX); Everton da Costa (XXX.525.594-XX); Everton do Nascimento Desmarest (XXX.162.832-XX); Evilasio de Sousa Junior (XXX.485.815-XX); Fabio Jose Coutinho da Silva Filho (XXX.003.224-XX); Fabio dos Anjos Oliveira (XXX.595.014-XX); Fabricia Modolo Girardi da Fonseca (XXX.683.217-XX); Felicia Rodrigues Gomes (XXX.896.026-XX); Felipe Almeida (XXX.509.709-XX); Felipe Dias (XXX.539.028-XX); Felipe Dornelles da Silva (XXX.693.470-XX); Felipe Ferreira Oliveira (XXX.610.513-XX); Felipe Franklin Bomfim da Silveira (XXX.905.901-XX); Felipe Jose Rocha Vieira (XXX.270.765-XX); Felipe Leitao da Cunha Marzano (XXX.583.657-XX); Felipe Nascimento de Souza (XXX.156.508-XX); Felipe Souza do Nascimento (XXX.582.677-XX); Felipe de Oliveira Teixeira (XXX.295.319-XX); Felippe da Silva Terra (XXX.910.707-XX); Fernanda Doring Krumreich (XXX.972.620-XX); Fernanda Medeiros Andrade (XXX.541.264-XX); Fernanda Rodrigues Correa (XXX.864.857-XX); Fernanda Tedesco Silva (XXX.202.180-XX); Fernanda de Melo Beltrao (XXX.868.114-XX); Fernanda de Souza Brito (XXX.121.695-XX); Fernando Henrique Martins da Silva (XXX.725.901-XX); Fernando Jose de Vasconcelos Paes (XXX.424.844-XX); Fernando Marques de Franca Lima (XXX.473.243-XX); Fernando Santa Clara Viana Junior (XXX.305.597-XX); Fernando Villaverde Cendon (XXX.626.729-XX); Filipe Mendonca Lopes (XXX.978.076-XX); Filipe Santos Araujo (XXX.943.466-XX); Filipe de Jesus Santana (XXX.679.815-XX); Filipe de Sousa Miranda (XXX.863.632-XX); Filipi Gabriel Castro Ferreira de Almeida (XXX.875.411-XX); Fillipe dos Anjos Pereira (XXX.068.577-XX); Flavia Carvalho Carreira (XXX.066.686-XX); Flavia Cristina Martins de Oliveira (XXX.305.618-XX); Flavia Magalhaes Barroso (XXX.870.047-XX); Flavia Povoa Correia (XXX.861.636-XX); Flavia Soares da Silva (XXX.888.244-XX); Flavio Ernani da Costa (XXX.092.067-XX); Flavio Leonardo Martins de Souza (XXX.632.244-XX); Flavio Sarmento de Oliveira (XXX.531.604-XX); Francine de Mendonca Souza (XXX.571.374-XX); Francisco Cardoso da Silva Neto (XXX.642.024-XX); Francisco Esdras Nunes Nascimento (XXX.531.805-XX); Francisco Messias Moraes de Sousa (XXX.390.047-XX); Francisco Vitta Firmino (XXX.721.756-XX); Francisco das Chagas Rodrigues Silva (XXX.213.203-XX); Franksilane Goncalves Camelo (XXX.069.686-XX); Gabriel Affonso Costa Waehneldt (XXX.097.717-XX); Gabriel Bandeira Pascareli (XXX.468.672-XX); Gabriel Curan Pontieri (XXX.556.509-XX); Gabriel Farias Alves Correia (XXX.954.396-XX); Gabriel Ferreira Gomes da Silva (XXX.928.297-XX); Gabriel Goldani Andrioli (XXX.619.970-XX); Gabriel Magalhaes Chiquito (XXX.039.741-XX); Gabriel Minoda de Freitas (XXX.507.051-XX); Gabriel Paes Santos Oliveira (XXX.406.261-XX); Gabriel Pereira de Oliveira (XXX.037.464-XX); Gabriel Schnitman (XXX.858.715-XX); Gabriel Soares Nascimento (XXX.141.627-XX); Gabriel Vergilio Silva Pereira (XXX.573.051-XX); Gabriel da Silva Pinheiro (XXX.754.757-XX); Gabriel de Oliveira Neves (XXX.519.257-XX); Gabriela Souza Braz da Silva (XXX.434.377-XX); Gabriela de Andrade Lira Mota Assuncao (XXX.092.004-XX); Gabriella Maria Oliveira dos Santos (XXX.609.327-XX); Geisa Beltoso Brito (XXX.568.455-XX); Geni Cristina Xavier de Britto (XXX.490.614-XX); Gerbison dos Santos de Sa (XXX.977.365-XX); Gerimar de Souza Farias Segundo (XXX.491.934-XX); Gerson Cabral da Silva (XXX.452.708-XX); Gilberto Benedito dos Santos Filho (XXX.110.024-XX); Gilberto Junior Mendes Resende (XXX.225.591-XX); Gildeson Cardoso de Andrade (XXX.337.572-XX); Gilson Pedroso dos Santos (XXX.130.882-XX); Gilson Santos Rodrigues (XXX.877.198-XX); Gilva Nunes de Azevedo Lemes (XXX.026.586-XX); Gilvan Farias da Silva (XXX.996.305-XX); Giovana Gomes da Silva (XXX.395.947-XX); Giovana do Rocio Lopes (XXX.596.719-XX); Giovani Cavalcante dos Santos (XXX.245.787-XX); Giovanna Paola Soares de Oliveira (XXX.414.026-XX); Giovanni de Souza Pinheiro (XXX.661.702-XX); Gisele de Freitas Westphalen (XXX.823.560-XX); Givaldo Bom da Silva Filho (XXX.994.404-XX); Glauber de Souza Lemos (XXX.510.457-XX); Glaucio Marques Ribeiro (XXX.353.963-XX); Gleiciane dos Santos (XXX.800.415-XX); Gleyson Luiz Piazza (XXX.851.169-XX); Grazyelle de Carvalho Fonseca (XXX.034.797-XX); Greici Rockenbach Alexandrino (XXX.565.180-XX); Guilherme Delgado Soriano (XXX.866.604-XX); Guilherme Garcia Oliveira (XXX.995.945-XX); Guilherme Goncalves Alcantara (XXX.086.868-XX); Guilherme Peres dos Santos (XXX.585.051-XX); Guilherme Viegas Lima (XXX.446.333-XX); Guilherme Vizioli de Oliveira (XXX.371.321-XX); Guilherme de Matos Kroger (XXX.760.495-XX); Gustavo Fernandes da Silva (XXX.934.250-XX); Gustavo Henrique Costa de Farias (XXX.548.963-XX); Gustavo Henrique de Almeida Goulart (XXX.817.431-XX); Gustavo Holanda Fontes (XXX.657.393-XX); Gustavo Luiz Behrens Pinto (XXX.732.555-XX); Gustavo Mendes Heilmann (XXX.370.001-XX); Hallita Amorim Fernandes Avelar Motta (XXX.835.304-XX); Hanna Thaina Prates de Arimateia (XXX.690.477-XX); Harald Rene Klammler (XXX.491.815-XX); Hediane Francielli Oliveira Gobbi (XXX.808.181-XX); Helton Jose Barbosa Loureiro Praia (XXX.075.732-XX); Henrique Fernandes Vieira Victoria (XXX.271.386-XX); Henrique Jordem Venial (XXX.246.757-XX); Henrique de Godoy Pereira (XXX.329.182-XX); Herbert Luan Lopes da Silva (XXX.856.034-XX); Herminia Boracini Bichinim Costa Silva (XXX.769.564-XX); Hiona Valeria Dal Magro Follmann (XXX.301.219-XX); Hortevan Marrocos Frutuoso (XXX.865.304-XX); Hugo Carlos da Rosa Esquivel (XXX.930.967-XX); Hugo Fellyp da Silva Francisco (XXX.775.207-XX); Hugo Funakoshy Ribeiro de Oliveira (XXX.259.314-XX); Hugo da Silva Matos (XXX.372.503-XX); Humberto Denys de Almeida Silva (XXX.549.083-XX); Iago Lopes dos Santos (XXX.960.342-XX); Ian Matozo Especiato (XXX.204.068-XX); Ianka Luize de Oliveira Almada (XXX.868.743-XX); Igor Pereira D Icarahy (XXX.806.077-XX); Igor Silva Pimenta (XXX.041.631-XX); Ingrid Martins de Franca (XXX.987.034-XX); Irla Antonia Pereira de Oliveira Areal (XXX.687.202-XX); Isabela Cristina Macedo Fernandes (XXX.591.611-XX); Isabela Cristina Sabo (XXX.836.359-XX); Isabela Lobo Marques (XXX.911.297-XX); Isabela Santos Dias (XXX.975.835-XX); Isabella Pereira de Souza Boone Subtil (XXX.837.967-XX); Isabella Sales de Macedo (XXX.664.125-XX); Isadora Regina Nicacio Martins (XXX.163.981-XX); Isadora Tamires Monteiro Goncalves (XXX.027.268-XX); Isaque Islas dos Santos (XXX.649.354-XX); Isis Couto Batista (XXX.125.994-XX); Israel de Freitas Coutinho (XXX.019.067-XX); Italo Eliamen Pascoal Nogueira (XXX.172.962-XX); Italo Matheus Cavalcante Dantas (XXX.246.084-XX); Itauan Silva Eduao Ferreira (XXX.714.115-XX); Iulo Sampaio de Lima (XXX.923.567-XX); Ivan Claudio Pereira Siqueira (XXX.177.488-XX); Ivan Scaranello Cartolano (XXX.116.328-XX); Izadora de Araujo Fortes dos Santos de Oliveira (XXX.791.367-XX); Jackson Mark Alves Costa (XXX.453.163-XX); Jade Pinheiro Castro (XXX.789.237-XX); Jailson Junior Alves Santos (XXX.632.795-XX); Jaime Andrada Ferraz (XXX.302.674-XX); Jairo da Silva Ramos (XXX.768.344-XX); Jalisson dos Santos Henrique (XXX.300.945-XX); Janaina Albuquerque de Oliveira (XXX.204.364-XX); Jasciane da Silva Alves (XXX.688.924-XX); Jasilaine Andrade Passos (XXX.376.525-XX); Jeferson Sousa da Silva (XXX.147.715-XX); Jefferson Lisboa Pereira (XXX.481.267-XX); Jefferson Paulo dos Santos Prates (XXX.432.148-XX); Jefferson da Silva Santos (XXX.609.684-XX); Jessiana dos Santos Dantas (XXX.897.824-XX); Jessica Batistela Vicente (XXX.071.648-XX); Jessica Bertolino Gregorio (XXX.921.736-XX); Jessica Carvalho Araujo (XXX.391.806-XX); Jessica Goncalves Formigheri (XXX.079.699-XX); Jessica Lenne Oliveira da Costa (XXX.452.975-XX); Jessica Oliveira Santos (XXX.725.234-XX); Jessica Sara de Sousa Macedo Oliveira (XXX.218.253-XX); Jessica da Silva Melo (XXX.784.988-XX); Jislene Trindade Medeiros (XXX.374.994-XX); Joaminadabe Batista da Costa (XXX.273.702-XX); Joao Carlos Tavares da Silva (XXX.590.477-XX); Joao Diego de Castro Hipolito (XXX.877.188-XX); Joao Florencio da Costa Junior (XXX.248.304-XX); Joao Gabriel Rosa Ramos (XXX.379.715-XX); Joao Gabriel Silva Gomes (XXX.978.955-XX); Joao Lucas da Silva Teixeira (XXX.204.087-XX); Joao Marcos da Costa Lucena (XXX.732.561-XX); Joao Paulo Mendes do Nascimento (XXX.633.271-XX); Joao Paulo de Melo Bispo (XXX.263.654-XX); Joao Pedro Oliveira Alcoforado (XXX.836.274-XX); Joao Pedro Oliveira Silva (XXX.039.651-XX); Joao Ricardo Lima Brito (XXX.860.642-XX); Joao Victor Klen Nery (XXX.305.328-XX); Joao Vitor de Freitas da Silva (XXX.651.200-XX); Joao de Matos Pereira de Souza Neto (XXX.495.485-XX); Joel Araujo Machado (XXX.581.802-XX); Joel Eugenio Cordeiro Junior (XXX.018.815-XX); Joel Felix Silva Diniz Filho (XXX.843.613-XX); Joerly Maria Ferreira Lima de Paula (XXX.595.664-XX); Johnata dos Santos Tavares (XXX.187.335-XX); Jonas Bento de Godoi (XXX.915.529-XX); Jonas Pacifico dos Santos Neto (XXX.309.424-XX); Jonatas Lopes Alcalay (XXX.712.810-XX); Jonathan Carvalho de Andrade (XXX.644.275-XX); Jonathan Prass Souza (XXX.922.871-XX); Jonathan dos Santos Oliveira (XXX.197.115-XX); Jorge Souza Azevedo Moniz Barreto (XXX.438.535-XX); Jose Alberto Silva Sampaio (XXX.494.188-XX); Jose Anderson dos Santos Feitosa (XXX.909.144-XX); Jose Antonio Guilherme Junior (XXX.500.592-XX); Jose Barroso Guerra (XXX.790.357-XX); Jose Carlos de Almeida Meirelles (XXX.489.777-XX); Jose Denes Lima Araujo (XXX.625.523-XX); Jose Felipe Batistela Rosa (XXX.085.628-XX); Jose Francisco Calazans Costa (XXX.503.847-XX); Jose Givanildo da Silva (XXX.359.874-XX); Jose Pedro Elpidio Nogueira (XXX.225.885-XX); Jose Victor Cavalcante Azevedo (XXX.176.773-XX); Jose Vinicius Macena da Silva (XXX.252.184-XX); Jose de Sa Borges Junior (XXX.935.561-XX); Josefa Edileide Santos Ramos (XXX.519.944-XX); Josiane Aparecida Rodrigues Silva (XXX.116.596-XX); Josiane Marques da Silva (XXX.963.790-XX); Josiano Araujo da Silva (XXX.893.732-XX); Josilene Costa Souza (XXX.296.044-XX); Josué Alex da Silva Ribeiro (XXX.958.687-XX); Joyce Deliane da Silva (XXX.392.724-XX); Joyce Ketyllen da Silva Cavalcanti (XXX.109.744-XX); João Emanoel Garça Fernandes (XXX.131.772-XX); Juarez Dantas do Nascimento Junior (XXX.895.714-XX); Julia Gouveia de Melo do Rego Monteiro (XXX.578.307-XX); Juliana Lubke Castro (XXX.815.050-XX); Juliana Sampaio de Lima (XXX.490.017-XX); Juliana Simeao Santiago (XXX.484.567-XX); Juliana Souza da Silva (XXX.388.775-XX); Juliano Scholz Slongo (XXX.243.329-XX); Julio Oliveira da Silva (XXX.347.135-XX); Julio Sobral Carvalho Alves (XXX.788.724-XX); Julya Lima do Nascimento (XXX.920.954-XX); Jussara Maria Pettenon Dallemole (XXX.564.420-XX); Kaiky dos Santos Ferreira (XXX.935.667-XX); Kalidja Siberia da Silva Duarte (XXX.212.124-XX); Kariele Coutinho Melado (XXX.582.297-XX); Karla Alvarenga Nascimento (XXX.907.231-XX); Karla Maria Silva de Miranda (XXX.457.903-XX); Kassio Soares Roque (XXX.146.348-XX); Katia Regina Lima Guedes (XXX.099.122-XX); Katiucia Mavin Oliveira Costa (XXX.908.585-XX); Katyuscia Araujo Paes (XXX.140.305-XX); Kayque Antonio Silva (XXX.356.461-XX); Kellen Eduarda Alecrim Simoes (XXX.016.852-XX); Kennedy Soares Linhares Silva (XXX.902.662-XX); Keve Lima Silva (XXX.844.252-XX); Keyla Ferreira dos Prazeres (XXX.408.975-XX); Khalil Vinicius Soares Amaral (XXX.251.081-XX); Kiyoko Marina Tukozaki (XXX.370.278-XX); Kleyton Alencar da Silva (XXX.268.537-XX); Kyrlian de Araujo Lima Pedreira Lapa (XXX.745.925-XX); Laice Farias Leite de Menezes (XXX.685.724-XX); Lais Gomes Perosso (XXX.765.268-XX); Lais Perpetuo Colombo (XXX.084.397-XX); Lais Sousa Carneiro (XXX.188.385-XX); Laisa Domingues Fernandes (XXX.367.988-XX); Laisa Nascimento Fiuza (XXX.798.395-XX); Laiz Mara Meneses Macedo (XXX.571.983-XX); Laiza Pereira de Brito (XXX.355.564-XX); Larissa Alice Franca da Silva (XXX.163.162-XX); Larissa Alves Sincora (XXX.262.117-XX); Larissa Maria Rocha Rodrigues Alves (XXX.483.414-XX); Larissa Rocha Silva (XXX.407.311-XX); Larissa Vieira de Oliveira (XXX.057.114-XX); Larissa Ximenes de Castilho Johnson (XXX.661.894-XX); Laryssa Barbosa Xavier da Silva (XXX.790.771-XX); Laudimila Rita da Conceicao Marques (XXX.524.631-XX); Laura Teresa Barbosa Galindo (XXX.377.564-XX); Laurent Silva de Oliveira (XXX.192.334-XX); Laurimar Matheus Eleres Rego (XXX.083.672-XX); Layanne Kryssia da Rocha Soares (XXX.556.454-XX); Laércio Ramos Garcês de Lima (XXX.923.404-XX); Leandro Fernandes da Silva (XXX.812.625-XX); Leandro Jose Silva Andrade (XXX.045.175-XX); Leandro Ramos Pereira (XXX.702.738-XX); Leila Martins Rodrigues (XXX.329.417-XX); Lemuel Renan Lopes Ferreira (XXX.851.384-XX); Leonardo Andre Soares Notz Maia (XXX.344.485-XX); Leonardo Campanine Sicchieri (XXX.694.488-XX); Leonardo Carneiro de Carvalho (XXX.619.551-XX); Leonardo Demier Cardoso (XXX.666.987-XX); Leonardo Fiorio Soares (XXX.073.137-XX); Leonardo Franca Cordeiro (XXX.677.995-XX); Leonardo Rotondano Rosales da Silva (XXX.031.095-XX); Leonardo Souto Vieira (XXX.341.960-XX); Leonardo de Oliveira Brito (XXX.926.491-XX); Leticia Lessa Teixeira (XXX.303.145-XX); Leticia Menezes Santos Sa (XXX.416.165-XX); Leticia Monteiro da Silva (XXX.150.836-XX); Levyh Thompson Mendes Ferreira (XXX.510.447-XX); Ligia Henriques Begot (XXX.449.702-XX); Ligia Jose de Sousa (XXX.198.151-XX); Lilian Soares de Matos (XXX.733.427-XX); Liliane Conceicao de Jesus (XXX.061.255-XX); Linda Carter Souza da Silva (XXX.055.994-XX); Livia Bandeira Carvalho Campos (XXX.510.527-XX); Livia Mariana Lopes de Souza Torres (XXX.702.074-XX); Livia Marta Silva Barbosa (XXX.760.625-XX); Lorena Ferraz Lima (XXX.740.187-XX); Lorena Martoni de Freitas (XXX.893.746-XX); Lorenzo Nicchio Grassi (XXX.383.247-XX); Lorraine Rossi Signorelli Machado Dornelas (XXX.713.097-XX); Louidi Lauer Albornoz (XXX.221.650-XX); Lourdes Maria Resende Ribeiro (XXX.498.431-XX); Luan Matheus Silva Farias (XXX.722.422-XX); Luan Oliveira dos Santos (XXX.194.513-XX); Luana Lima Bittencourt Silva (XXX.599.335-XX); Luana Marques Araujo (XXX.492.507-XX); Luana Pavan Detoni (XXX.748.390-XX); Luana de Sousa Ribeiro (XXX.985.391-XX); Lucas Bourlier Ribeiro (XXX.904.387-XX); Lucas Dutton Rodrigues Alves (XXX.989.288-XX); Lucas Gomes de Sant Anna (XXX.344.737-XX); Lucas Henrique Alves Oliveira (XXX.790.126-XX); Lucas Lima do Vale Caminha (XXX.673.374-XX); Lucas Machado da Costa (XXX.037.097-XX); Lucas Pereira Correa (XXX.196.973-XX); Lucas Silva Alves de Luna (XXX.670.704-XX); Lucas Silva Coutinho (XXX.766.277-XX); Lucas Tavares de Queiroz (XXX.159.217-XX); Lucas Trentin Rech (XXX.255.370-XX); Lucas Varela de Jesus (XXX.133.957-XX); Lucas Vieira Alves da Silva (XXX.509.144-XX); Lucas Vinicius de Faria (XXX.185.036-XX); Lucas da Silva Franca (XXX.020.215-XX); Lucca Valenca Lyra Marques Farias (XXX.470.894-XX); Luciana Oliveira Garcia (XXX.576.902-XX); Luciana de Carvalho Reis Gomes (XXX.461.173-XX); Luciane Dalarmi (XXX.411.919-XX); Luciano Alves Machado Junior (XXX.532.615-XX); Luciano da Franca Alencar do Rego Barros (XXX.801.907-XX); Lucienne Miranda Ulbrich (XXX.943.229-XX); Lucio Ferreira de Cerqueira (XXX.320.207-XX); Ludiame Rosa Paiva da Silva (XXX.245.401-XX); Ludmila Araujo Amorim (XXX.075.094-XX); Luis Augusto de Oliveira Brandelli (XXX.843.670-XX); Luis Eduardo da Rocha Maia Fernandes (XXX.867.327-XX); Luis Fernando Vieira de Melo (XXX.709.967-XX); Luis Gabriel da Silva (XXX.438.044-XX); Luis Gustavo de Jesus Araujo (XXX.670.825-XX); Luis Mayke Lima da Silva (XXX.290.883-XX); Luiz Antonio Melo Viegas (XXX.139.333-XX); Luiz Felipe Carrapateira Neto (XXX.635.171-XX); Luiz Felipe Mota Heleno (XXX.092.687-XX); Luiz Felipe Santos Motta (XXX.728.355-XX); Luiz Fernando Kubrusly (XXX.050.829-XX); Luiz Fernando Stavis Kapazi Junior (XXX.536.272-XX); Luiz Henrique Agra Cavalcante Silva (XXX.339.914-XX); Luiz Henrique Ferreira da Silva (XXX.251.261-XX); Luiz Pereira de Magalhaes (XXX.909.335-XX); Luiza Batista Amaral (XXX.308.327-XX); Lukerman Douglas de Almeida (XXX.122.416-XX); Luma da Rocha Seixas (XXX.067.372-XX); Luna Rezende Machado de Sousa (XXX.968.609-XX); Luzilene Maria de Souza (XXX.948.868-XX); Lyah Lamarck (XXX.051.373-XX); Lydia Helena Bernardo de Castro (XXX.126.391-XX); Maira Vasconcelos da Silva (XXX.476.142-XX); Maisla Amanda Santiago Rodrigues (XXX.711.301-XX); Manoel Vinicius Batista Moreira (XXX.016.695-XX); Manuela de Menezes Costa (XXX.945.164-XX); Manuella Elisa Fortunato Lima (XXX.930.807-XX); Maraiza Dayse Amaral Pereira (XXX.269.995-XX); Marcela Fernanda Geton Guelfi (XXX.851.479-XX); Marcela Paranhos Pimentel (XXX.709.323-XX); Marcella Haila Antunes Pinto (XXX.358.166-XX); Marcelo Cargnelutti Rossato (XXX.079.140-XX); Marcelo Henrique Alves de Andrade (XXX.947.363-XX); Marcelo Laurentino dos Santos Junior (XXX.018.824-XX); Marcelo Rocha Campos (XXX.648.216-XX); Marcio Antonio de Oliveira (XXX.017.261-XX); Marcio Simoes de Almeida (XXX.169.865-XX); Marcirio Barcellos Gessinger (XXX.869.280-XX); Marco Antonio Catto Ribeiro (XXX.289.248-XX); Marco Aurelio de Oliveira (XXX.121.106-XX); Marcos Antonio Vasco (XXX.906.424-XX); Marcos Gomes Prado (XXX.134.325-XX); Marcos Tomazzoli Leipnitz (XXX.685.040-XX); Marcos Vinicius Soares Dangui (XXX.328.789-XX); Marcus Vinicius Cavalcante Coelho (XXX.393.627-XX); Maria Adir Messa Torres (XXX.909.660-XX); Maria Aparecida Bezerra dos Santos (XXX.385.818-XX); Maria Aparecida Paganardi Masuyama (XXX.953.909-XX); Maria Clara Leal Barreto (XXX.749.204-XX); Maria Clara Oliveira Ribeiro (XXX.036.887-XX); Maria Clara Simoes da Motta Telles Ribeiro (XXX.263.998-XX); Maria Cristina da Costa Morais (XXX.731.214-XX); Maria Eduarda Aluisia Costa (XXX.475.164-XX); Maria Eduarda Ferreira de Oliveira (XXX.647.433-XX); Maria Eduarda Kounaris Fuziki (XXX.700.638-XX); Maria Laura Cardoso dos Santos Silva (XXX.279.266-XX); Maria Luisa Couto Leite de Oliveira (XXX.183.917-XX); Maria Luisa Mocellini (XXX.039.210-XX); Maria Luisa de Oliveira Albuquerque (XXX.842.334-XX); Maria Luiza Tavares de Miranda (XXX.949.114-XX); Maria Paula Dunel (XXX.158.205-XX); Maria Tereza Santos Oliveira Acipreste (XXX.327.816-XX); Maria da Conceicao Albernaz Crespo (XXX.977.467-XX); Maria de Fatima Sousa Silva (XXX.019.803-XX); Mariana Andrade Rocha (XXX.560.039-XX); Mariana Brito Castelo Branco (XXX.075.914-XX); Mariana Loures Morais (XXX.917.976-XX); Mariana Maciel Monteiro (XXX.134.387-XX); Mariana Mesquita de Oliveira (XXX.640.212-XX); Mariana Minotti (XXX.479.720-XX); Mariana Silva Bezerra (XXX.971.154-XX); Mariana Vasconcelos Amorim (XXX.702.413-XX); Marina Francio Balena (XXX.764.229-XX); Marina Furtado Goncalves (XXX.099.236-XX); Marina Morais Borges (XXX.996.674-XX); Marina Rabelo Tavora Furtado (XXX.249.333-XX); Mario Sergio Lima Sampaio (XXX.279.025-XX); Marivaldo Conceicao Goncalves (XXX.262.845-XX); Marjoria Silva dos Santos (XXX.041.654-XX); Marlon Augusto Barbosa (XXX.849.387-XX); Marlon Rodrigues (XXX.706.529-XX); Mateus Bertolaccini da Silva (XXX.742.698-XX); Mateus Gomes de Araujo (XXX.595.531-XX); Matheus Albergaria Alexandrino (XXX.557.645-XX); Matheus Andrade da Silva (XXX.317.705-XX); Matheus Costa Correa (XXX.195.824-XX); Matheus Farinola Mendes Barauna (XXX.875.932-XX); Matheus Felipe Carvalho Farias (XXX.918.132-XX); Matheus Ferreira de Souza (XXX.232.928-XX); Matheus Gomes de Lima (XXX.468.482-XX); Matheus Leal Silva (XXX.594.254-XX); Matheus Macedo Mota (XXX.741.671-XX); Matheus Raposo Rodrigues Fonseca (XXX.311.837-XX); Matheus Reis Oliveira (XXX.650.877-XX); Matheus Theodorovitz Prust (XXX.804.099-XX); Matheus da Silva Salles (XXX.222.107-XX); Matheus de Moura e Souza (XXX.071.883-XX); Mauricio Jose de Souza Neto (XXX.402.495-XX); Maxiel Alves de Oliveira (XXX.214.316-XX); Maxmiliano Nascimento de Abreu (XXX.656.834-XX); Mayana Ferreira da Cunha (XXX.932.926-XX); Mayara Mayumi Sataka (XXX.276.608-XX); Mayara Midori Omai (XXX.236.848-XX); Mercia Regina Pereira de Figueiredo (XXX.413.286-XX); Merislandia Paulo da Silva Carvalho (XXX.334.687-XX); Merolyn Camila Naves de Lima Rodrigues (XXX.974.229-XX); Mickael Mateus Araujo Borges (XXX.684.431-XX); Miguel Jose da Silva Junior (XXX.956.305-XX); Miguel Melo da Silva (XXX.865.327-XX); Miguel de Lima Martins (XXX.647.317-XX); Mikaela Almeida da Gama (XXX.141.615-XX); Mikhael Leon da Costa Fontes (XXX.387.787-XX); Milton Cassio Andrade do Prado (XXX.987.671-XX); Miqueias Gomes da Silva (XXX.981.094-XX); Misael dos Santos Freitas (XXX.711.062-XX); Moisés Neves Pimenta (XXX.896.527-XX); Monica de Souza Damasceno Martins (XXX.977.361-XX); Monique Mara Senra Meireles Machado (XXX.213.316-XX); Monique de Souza Argolo (XXX.941.095-XX); Morgana Gertrudes Martins Krieger (XXX.930.849-XX); Murilo Carrazedo Marques da Costa Filho (XXX.810.707-XX); Myllena Louyse Gouveia Batista (XXX.016.654-XX); Naiara Celebrim Tiago (XXX.129.667-XX); Naiara Ramos dos Santos (XXX.296.002-XX); Nailton Soares de Almeida Junior (XXX.197.245-XX); Naira Rogelma Oliveira Pires (XXX.036.063-XX); Naquiele Simoni Sattler (XXX.247.450-XX); Narayana Saniele Massocco (XXX.754.229-XX); Natali Silvestre dos Santos (XXX.069.855-XX); Natalia Navarro Terra Ferreira (XXX.352.017-XX); Natalia Oliveira Pereira (XXX.511.171-XX); Natalia da Silva Marques de Sousa (XXX.034.387-XX); Natalia das Chagas Moura (XXX.840.946-XX); Nathalia Crispim Milanes (XXX.767.124-XX); Nathalia Dal Castel (XXX.206.240-XX); Nathalia Del Rio Silva (XXX.185.604-XX); Nathalia Oliveira Sousa (XXX.878.601-XX); Nathan Medeiros Fernandes dos Santos (XXX.122.227-XX); Nayane Oliveira Chaves (XXX.323.165-XX); Nayara Mendes Cruz (XXX.911.475-XX); Nayara Tais Costa Guedes (XXX.959.296-XX); Nayra Beatriz Nery Pimentel (XXX.922.712-XX); Nelson Jose Bonfim Dantas (XXX.928.045-XX); Nicolas Emanuel de Araujo da Silva (XXX.308.717-XX); Nicolas Iure Ataide Almeida (XXX.187.394-XX); Nicolas Paim Duncan (XXX.308.148-XX); Nilson Rodrigues Sousa (XXX.563.942-XX); Orlando Scarpa Neto (XXX.886.389-XX); Orlando Vicente de Oliveira Filho (XXX.269.405-XX); Pablo Filetti Moreira (XXX.865.352-XX); Pablo Rafael Setimi (XXX.574.214-XX); Pamella da Silva Estolano (XXX.275.767-XX); Pammela Ramos da Conceicao (XXX.356.007-XX); Paolla Victoria Pereira Bandeira (XXX.516.581-XX); Patricia Melo Sales (XXX.434.945-XX); Patricia Reis Souza Amorim (XXX.128.605-XX); Paula Martinelli Gervazoni (XXX.972.147-XX); Paula Piccolo Maitan (XXX.700.216-XX); Paulo Henrique Ross Pereira Vieira (XXX.880.897-XX); Paulo Henrique da Costa Silva (XXX.159.011-XX); Paulo Roberto Knapp (XXX.091.610-XX); Paulo Roberto Mann Marques Junior (XXX.733.247-XX); Pedro Cavalcante Ramos Junior (XXX.921.943-XX); Pedro Cordeiro Rodrigues (XXX.607.967-XX); Pedro Correia Vieira (XXX.406.341-XX); Pedro Ferreira Dias (XXX.302.813-XX); Pedro Fujimoto Amorim (XXX.844.334-XX); Pedro Hamilton dos Santos Guerra (XXX.166.177-XX); Pedro Henrique Amorim Guimaraes Pereira (XXX.585.937-XX); Pedro Henrique da Rocha Pereira (XXX.071.184-XX); Pedro Matheus Vitorino Gomes (XXX.926.324-XX); Pedro Vinicius Castro Magalhaes do Amparo (XXX.797.975-XX); Peterson dos Santos Siqueira (XXX.412.532-XX); Petrus Albino de Oliveira (XXX.895.196-XX); Phelyppe Antony de Paula Moreira (XXX.993.753-XX); Pietro Moreira de Albuquerque (XXX.342.507-XX); Poliana Maria da Costa Bandeira (XXX.938.044-XX); Policarpo Wendel de Arimateia Ribeiro (XXX.638.183-XX); Polliane Zanin Penha de Mello (XXX.067.339-XX); Priscila de Morais Sato (XXX.302.868-XX); Priscilla de Carvalho Maia Ventura (XXX.196.366-XX); Rachel Callai Bragatto (XXX.535.279-XX); Rafael Antonio Baptista de Carvalho (XXX.008.577-XX); Rafael Baldin (XXX.352.869-XX); Rafael Cordeiro Costa (XXX.006.111-XX); Rafael Costa de Medina Coeli (XXX.492.667-XX); Rafael Cunha Moraes (XXX.988.672-XX); Rafael Emidio Lessa Santos (XXX.156.334-XX); Rafael Lima Rodrigues de Carvalho (XXX.347.816-XX); Rafael Marinati de Barros Martiny (XXX.047.657-XX); Rafael Pimentel de Souza Oliveira (XXX.903.714-XX); Rafael Rufino Valadao (XXX.977.937-XX); Rafael Scheid Sales (XXX.077.760-XX); Rafael Tosta Santos (XXX.305.275-XX); Rafael Vasconcelos dos Santos (XXX.781.514-XX); Rafael de Oliveira Maximo (XXX.994.386-XX); Rafaela Assis Machado (XXX.995.886-XX); Rafaela Damasceno de Oliveira (XXX.903.271-XX); Rainy da Silva Rogerio (XXX.010.982-XX); Raissa dos Navegantes da Silva (XXX.369.974-XX); Ramon Sousa Barros Ferreira (XXX.904.383-XX); Raoni Utimura Coelho (XXX.913.748-XX); Raphael Monsores Dias (XXX.902.987-XX); Raphael Vianna Coutinho (XXX.121.499-XX); Raul Gomes Leite Freitas (XXX.383.974-XX); Rayan Aramis de Brito Feitoza (XXX.692.394-XX); Rayane Kelli dos Reis Ferreira (XXX.880.327-XX); Rayane Lucindo Leite (XXX.911.801-XX); Rebeca Ferreira da Silva Rego (XXX.766.585-XX); Renan Barros Moura Costa (XXX.244.703-XX); Renan Novaski Biscouto (XXX.687.849-XX); Renatha Dayane Cabral de Araujo Ramos (XXX.983.664-XX); Ricardo Barros dos Santos (XXX.902.135-XX); Ricardo Jorge Torres Belo (XXX.581.244-XX); Ricardo Jose Silva Santos (XXX.311.967-XX); Ricardo Laranjeira Couto Pitta (XXX.830.948-XX); Ricardo Lobo Muniz (XXX.210.365-XX); Ricardo Luiz Pedrosa Alves (XXX.291.859-XX); Ricardo Sergio Macedo Tabosa Filho (XXX.710.984-XX); Rita de Cassia Ramos Queiroz de Freitas (XXX.148.126-XX); Roberio Brandao de Lima (XXX.447.508-XX); Robert William da Silva (XXX.823.556-XX); Roberta Carnelos Resende (XXX.706.229-XX); Roberta Pereira Goes (XXX.339.445-XX); Roberto Pontes Filho (XXX.660.417-XX); Robespierre Dantas da Rocha Pita (XXX.910.805-XX); Robson Argolo dos Santos (XXX.527.005-XX); Robson Kleber Pinheiro de Magalhaes Junior (XXX.997.687-XX); Rodolfo Costa Cezar da Silva (XXX.052.511-XX); Rodrigo Alves Aguiar Lopes de Melo (XXX.276.207-XX); Rodrigo Amorim Oliveira (XXX.136.825-XX); Rodrigo Araujo de Assuncao Holanda (XXX.323.373-XX); Rodrigo Barbosa de Araujo (XXX.459.462-XX); Rodrigo Fernando Lugon Cornejo Von Marttens (XXX.896.397-XX); Rodrigo Ferreira de Abreu (XXX.543.646-XX); Rodrigo Francisco Nassif (XXX.818.281-XX); Rodrigo Francisco do Nascimento Sibien (XXX.958.307-XX); Rodrigo Lacerda de Melo (XXX.876.774-XX); Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni (XXX.510.626-XX); Rodrigo Tanaka Santos (XXX.025.631-XX); Rodrigo Taveira da Silva (XXX.184.498-XX); Rodrigo Vidonscky Pinto (XXX.403.708-XX); Rodrigo de Meneses Araujo (XXX.571.265-XX); Rogerio Ferreira Lourenco (XXX.295.498-XX); Romario Cesar da Costa Freitas (XXX.398.964-XX); Romulo Freitas Francelino Dias (XXX.712.793-XX); Ronald Muniz Dantas Junior (XXX.134.292-XX); Rondinele de Oliveira Moutta (XXX.939.207-XX); Rosana da Silva Malafaia Sanches (XXX.635.087-XX); Rosilaine Goncalves da Fonseca (XXX.910.347-XX); Rosimary Cavalcante Pessoa (XXX.858.762-XX); Rozinalda Lopes de Lima Laranjeira (XXX.598.724-XX); Samara Monteiro dos Santos (XXX.801.814-XX); Samuel Anderson Rocha Barros (XXX.012.875-XX); Samuel Jorge Carvalho Ximenes (XXX.009.397-XX); Samuel José Gayean de Jesus (XXX.903.158-XX); Samuel Paulino Borges (XXX.746.338-XX); Samuel do Nascimento Saly (XXX.474.304-XX); Sarah Fontenelle Santos (XXX.934.703-XX); Sarah Freire Bezerra (XXX.767.483-XX); Sergio Andrade da Silva Filho (XXX.455.964-XX); Sergio Luiz Gomes de Carvalho (XXX.169.103-XX); Sergio de Assuncao Cruvinel Junior (XXX.262.876-XX); Sharlynger Ferreira dos Santos (XXX.693.524-XX); Sheila Santisi Travessa (XXX.584.507-XX); Shirley Ariana Feitosa Verissimo (XXX.167.034-XX); Silvia Ferreira Bronoski (XXX.015.829-XX); Silvio Gomes de Castro (XXX.080.592-XX); Simone Dominico (XXX.264.579-XX); Sirlandro Rodrigues de Amorim (XXX.297.624-XX); Sophia Cardoso Rocha (XXX.998.335-XX); Soraia do Socorro Furtado Bastos (XXX.114.792-XX); Stela Cristina de Oliveira Campos (XXX.416.882-XX); Stephanie Nobre Braga (XXX.309.787-XX); Sueli Miwa Kihara Arabori (XXX.892.429-XX); Susane Cristini Gomes Ferreira Moraes (XXX.356.702-XX); Susane Munique de Almeida Santos (XXX.979.595-XX); Tadeu Junior de Castro Goncalves (XXX.238.822-XX); Taiane Costa de Souza Lins (XXX.995.765-XX); Tallyta Francyelly Ramos dos Santos (XXX.718.711-XX); Tamara Ferreira do Nascimento (XXX.436.700-XX); Tarsila Tenorio Luna da Silva (XXX.731.334-XX); Tassiane de Paula Pinheiro Coelho (XXX.947.238-XX); Tatiane Carvalho Silva (XXX.630.591-XX); Telma Carolina Smith (XXX.739.908-XX); Terence William de Oliveira Cavalcante (XXX.775.047-XX); Teresa Ontanon Barragan (XXX.083.378-XX); Thaiane Nolasco da Silva (XXX.049.357-XX); Thailzes Felipe de Lima (XXX.931.454-XX); Thais Souto Maior de Lyra Pessoa (XXX.680.144-XX); Thales Carvalho Soares da Silva (XXX.962.166-XX); Thaysa Costa do Nascimento (XXX.516.977-XX); Thayse Maria Ribeiro de Athayde (XXX.844.844-XX); Thayssa de Oliveira Littiere (XXX.798.256-XX); Thiago Aguiar Simim (XXX.844.726-XX); Thiago Alexandre Filadelpho de Albuquerque (XXX.361.271-XX); Thiago Alves Lemos (XXX.085.645-XX); Thiago Brito Goncalves Guerra (XXX.778.914-XX); Thiago Candido Alves Rocha Silva (XXX.285.616-XX); Thiago Clemencio Sapede (XXX.645.448-XX); Thiago Corrêa dos Santos (XXX.142.876-XX); Thiago Ferreira da Cunha (XXX.917.981-XX); Thiago Ferro de Oliveira (XXX.134.614-XX); Thiago Fonseca Alves Franca (XXX.176.867-XX); Thiago Rodrigues de Marins (XXX.785.477-XX); Thiago Tavares Vital (XXX.191.116-XX); Thiago Tidei Stortti (XXX.868.068-XX); Thiala Maria Carneiro de Almeida (XXX.992.855-XX); Thomas Almeida de Souza Farias (XXX.164.864-XX); Thor Weglinski (XXX.734.667-XX); Tiago Barbosa da Silva (XXX.290.634-XX); Tiago Bruno da Silva (XXX.765.736-XX); Tiago Dame de Oliveira (XXX.215.570-XX); Tiago da Silva Motta (XXX.416.377-XX); Tiago de Jesus Mendes (XXX.321.946-XX); Tiago de Oliveira Santos (XXX.468.495-XX); Tomas Antonio de Sousa Almeida (XXX.385.744-XX); Valdenir Almeida da Silva (XXX.304.645-XX); Valdinei Fernandes das Chagas (XXX.989.485-XX); Vanderlei Martini (XXX.252.390-XX); Vanessa Damasceno Bastos (XXX.703.717-XX); Vanessa Ferreira de Holanda (XXX.571.304-XX); Vanessa dos Santos Miranda (XXX.055.996-XX); Victor Henrique Lana Pinto (XXX.791.596-XX); Victoria Cardoso Ferreira (XXX.442.410-XX); Vilber de Araujo Oliveira (XXX.112.561-XX); Vinicius Carvalho Muniz (XXX.316.690-XX); Vinicius David Tavares Monte (XXX.453.807-XX); Vinicius Manhaes Gabriel de Brito Cavalcanti (XXX.407.607-XX); Vinicius Silva Santana (XXX.370.785-XX); Vinicius de Araujo Barbosa (XXX.837.368-XX); Vinicius dos Santos Honorato (XXX.722.697-XX); Virginia Oliveira Chagas (XXX.012.321-XX); Vitor de Andrade Oliveira (XXX.783.931-XX); Vitoria de Anchieta Custodio (XXX.786.277-XX); Vladimir Bomfim Primo (XXX.978.375-XX); Wagner Santana da Silva (XXX.518.028-XX); Wagner Vidal Xavier da Silva (XXX.660.764-XX); Wallerson Santana Pagliasse (XXX.955.947-XX); Wallesson dos Santos Ferreira (XXX.949.398-XX); Washington Luiz Santos Junior (XXX.580.664-XX); Wellington Azevedo Assuncao (XXX.017.313-XX); Wellington Lopes da Silva (XXX.588.124-XX); Wellington Luis Reis Costa (XXX.607.365-XX); Wellington Luiz de Almeida (XXX.486.206-XX); Welton Rosa (XXX.636.896-XX); Wendy Kelly de Santana (XXX.972.364-XX); Wesley Gazziero Regalin (XXX.867.200-XX); Whuerica Morais e Sousa (XXX.840.591-XX); Wilglison Rilniky Oliveira dos Santos (XXX.823.001-XX); Wiliam Reis Silva (XXX.026.265-XX); Wiliane Pereira da Silva (XXX.429.064-XX); Willame dos Santos Candido (XXX.893.983-XX); William Luis Lima da Silva (XXX.537.491-XX); William Soares Pugliese (XXX.908.119-XX); William da Costa Fernandes (XXX.772.926-XX); Wilton de Lima Cavalcanti (XXX.206.874-XX); Witalo de Souza Oliveira (XXX.859.945-XX); Yago Leandro Borges (XXX.048.561-XX); Yago Queiroz dos Santos (XXX.500.124-XX); Yasmini de Souza Araujo (XXX.318.957-XX); Yuri Pereira da Silva (XXX.390.237-XX); Yuri Silva Bispo (XXX.509.995-XX); Zaira Gabriela da Silva Moura (XXX.078.061-XX); Ádila Roberta Silva (XXX.533.234-XX). 1.2. Unidade: Advocacia-geral da União; Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Comando da Marinha; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - MJSP; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Senado Federal; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.A. - Petrobras - MME; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.